Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730443-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMERSON MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, indeferiu a liminar que buscava reintegrar o agravante no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Em 25/07/2024 deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do ATO ADMINISTRATIVO que gerou a eliminação do agravante/impetrante, HEMERSON MACEDO DE SOUZA, na fase de Sindicância da Vida Pregressa, com a continuidade de sua participação nas demais fases do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, Edital no 04/2023-DGP/PMDF, prosseguindo-se até o final, caso aprovado, ID. 62093712. Em 05/08/2024 o agravante informou que no Edital no 184 DGP/PMDF de 05 de agosto de 2024 foi preterido na convocação para entrega de documentos e, consequentemente, ao curso de formação, ID. 62544776. Em 07/08/2024 em análise ao DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL n. 150, pág. 66, daquela data, verifiquei que a PMDF publicou o EDITAL No 192/2024 - DGP/PMDF - Homologação do Resultado Final e Classificação, com a inclusão do nome do agravado na condição de "sub judice", razão pela qual entendi que a liminar teria sido cumprida, ID. 62584173. Ocorre, porém, que nesta data o agravante peticionou nos autos informando que a parte agravada comunicou na origem, por meio do Ofício no 1550/2024 - PMDF/DGP/DRS/SRS, no tópico 6, que entende que cumpriu a liminar exarada no presente feito, e que apenas incluirá o agravante no curso de formação de praças se tal inclusão for expressamente determinada por esta magistrada, ID. 63309983. É o que importa a relatar neste momento. Decido. Em análise ao Ofício mencionado juntado na origem, verifico que a PMDF e o Distrito Federal defendem a impossibilidade de convocação e matrícula do agravante para o curso de formação, visto implicar na nomeação e posse do próprio no cargo público, de modo a resultar em oneração do erário em sede de execução provisória, o que alega ser vedado por lei (ID’s. 208682874 e 208682875 na origem). Sem razão, contudo os agravados. Isso porque, a própria Lei invocada pelos agravados, Lei 12.086/2009, muito embora preveja que o candidato se torna Policial Militar do Distrito Federal no momento do início do curso de Formação de Praças, ele não é considerado no limite do efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2o, parágrafo único, inciso VI, in verbis: "Art. 2o O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal é de 18.673 (dezoito mil e seiscentos e setenta e três) policiais militares distribuídos em Quadros, conforme disposto no Anexo I. Parágrafo único. Não serão considerados no limite do efetivo fixado no caput: [...] IV - os alunos dos cursos de ingresso na Carreira policial militar Ademais, em relação ao fato de que “...ao ser matriculado no curso de formação também fará jus às vantagens pecuniárias que o cargo proporciona”, verifica-se nos termos do item 20.10 do Edital, a possibilidade de ressarcimento ao erário, no caso do julgamento final pela improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, determino que os agravados, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a partir da intimação da presente decisão, CUMPRAM INTEGRALMENTE o disposto na decisão de ID. 62093712, INCLUSIVE permitindo ao agravante a matrícula no Curso de Formação, caso comprovada sua aprovação nas demais etapas do certame, mesmo que tal ato implique na posse do candidato. Advirto aos agravados que devem adotar todas as medidas necessárias, observada a classificação do candidato - e sem nenhuma condição discriminatória com candidatos sem ação judicial em curso -, para sua matrícula no Curso de Formação Profissional, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Remeta-se cópia da presente decisão ao Juízo de Origem. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 28 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital